Tribunal: TJPA
Processo: 0800474-05.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800474-05.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ADRIANO HENRIQUE LOPES SILVA

PACIENTE: JOSÉ MARIA BARBOSA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE ACARÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0800474-05.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: MARLI SOUZA SANTOS.

PACIENTE: JOSÉ MARIA BARBOSA DE SOUZA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ACARÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2°, INCISO VI, DO CPB
.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
POR
AUSÊNCIA
DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUPERADA, APÓS CONSULTA AO SISTEMA LIBRA, FOI ACESSADA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, POSSIBILITANDO ASSIM A ANÁLISE DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL ALEGADO PELA IMPETRANTE. PRELIMINAR REJEITADA.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE PRONUNCIADO EM 14/10/2021. APLICAÇÃO DA SÚMULA 21 DO STJ.

FOI MANTIDA A PRISÃO DO PACIENTE POR
EXISTIR FUNDAMENTO PARA A INCIDÊNCIA DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO ARTIGO 312 DO CPP E A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO, HOUVE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL TEMPESTIVA POR PARTE DO COACTO, JÁ CONSTAM CONTRARRAZÕES FORNECIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E ATUALMENTE O REFERIDO RECURSO ESTA SOB MINHA RELATORIA PARA JULGAMENTO NÃO HAVENDO NENHUM INDÍCIO DE INÉRCIA OU EXCESSO DE PRAZO DA AUTORIDADE INQUINADA COATORA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. DESCABIMENTO. CUSTÓDIA MOTIVADA NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EM QUESTÃO E DA PERICULOSIDADE DO COACTO. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar de não conhecimento suscitada pelo Ministério Público. Em que pese considerar prejudicado o
Habeas Corpus
, por ausência de prova pré-constituída, todavia após consulta ao sistema LIBRA, foi acessada a decisão de pronúncia do paciente, possibilitando assim a análise do constrangimento ilegal alegado pela impetrante. Preliminar rejeitada;

2. A alegação de excesso de prazo é descabida, posto que no dia 14/10/2021, o paciente foi pronunciado, momento eu que se apurou a existência de fundamento para a incidência da segregação cautelar do artigo 312 do CPP e a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, houve interposição de recurso de Apelação Criminal tempestiva por parte do coacto, já constam contrarrazões fornecidas pelo Ministério Público e atualmente o referido recurso está sob minha relatoria para julgamento, não havendo nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da Ordem sob esse fundamento;

3. A argumentação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema é descabida, pois a prisão preventiva foi decretada e mantida com base nos requisitos do artigo 312 do CPP, sendo necessária a manutenção da custódia cautelar, especialmente, para assegurar a ordem pública, uma vez que a este requisito, é de imediata e eficaz reação social à prática de crimes repulsivos, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP;

4. As qualidades pessoais são insuficientes, por si sós, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o
writ
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Junior.

Belém. (PA), 31 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de JOSÉ MARIA BARBOSA DE SOUZA, preso preventivamente no dia 15/06/2020, acusado da prática do crime previsto no artigo 121, § 2°, inciso VI, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará.

A impetrante afirma que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) excesso de prazo na instrução processual, visto que o coacto está preso desde 15/06/2020; b) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; c) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, com aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

Inicialmente a Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias se reservou para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade inquinada coatora, que as prestou e anexou aos autos (Doc. Id. nº 7946701 - páginas 1 e 2), após a referida medida liminar foi indeferida (Doc. Id. nº 7950058 - páginas 1 e 2).
Ministério Público
opinou pelo não conhecimento do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 8057983 - páginas 1 a 3), após o feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

A preliminar de não conhecimento suscitada pelo Ministério Público.

[...]Todavia, compulsando os autos, verifica-se que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, supõe-se a decisão de pronúncia, não foi acostada aos autos por seu defensor. Trata-se, no caso, de documento indispensável para ratificar ou não os argumentos expostos na inicial, e comprovar o alegado constrangimento ilegal suscitado pela defesa, sem o qual fica prejudicada a análise do writ.[...]

Em que pese inexistir nos autos documento que comprove a alegação da impetrante, após consulta ao sistema LIBRA, tive acesso a decisão ora combatida pela impetrante, sendo a decisão de pronúncia, possibilitando assim a análise do referido constrangimento ilegal alegado. Preliminar rejeitada.

Consta dos autos que, no dia 18/02/2020, por volta de 21H00, no bar denominado Bocas Bar, situado na Rua Luiz Miranda nº 38, bairro Cacoal, município de Acará, Estado do Pará, o paciente desferiu golpes de faca em sua ex companheira, ELIETE SILVA DE MORAES, perfurando a região do tórax, causando-lhe lesões no coração e no pulmão esquerdo. Em função dos ferimentos a vítima veio a óbito.

DO EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

Tal alegação é descabida, posto que segundo informações prestadas pelo juízo
a quo
, consta que a prisão preventiva foi decretada em 15/07/2020, sendo cumprida no dia seguinte.

O processo tem tramitação regular, a denúncia foi ofertada no dia 19/10/2020, sendo recebida posteriormente e o paciente foi pronunciado no dia 14/10/2021, tendo sua defesa interposto recurso de Apelação Criminal, já constam contrarrazões fornecidas pelo Ministério Público e atualmente o referido recurso esta sob minha relatoria para julgamento, não havendo nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da Ordem sob esse fundamento.

Configura excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
writ
, pois o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

Igualmente, inexiste excesso de prazo, pois o paciente foi pronunciado no dia 14/10/2021, o que enseja a aplicação da súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Verifica-se dos autos que, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente, compreendendo ser imprescindível para assegurar a ordem pública.

Ao contrário do alegado pela impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descrita pelo magistrado no
decisum
, fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, havendo necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis
:

No dia 15/06/2020, a prisão preventiva do paciente foi decretada com a seguinte fundamentação:

[...]A prova até então produzida por depoimentos testemunhais, sinalizam no sentido de cjue o acusado, qualificados nos autos, é o autor do crime.

A persecução penal está clamando todo rigor da lei, para garantia da ordem pública.

Desta forma, verifica-se que a decretação da custódia cautelar do acusado está alicerçada, principalmente, na garantia da ordem pública, destacando-se a existência da prova da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria delitiva.

Como é cediço, -a prisão cautelar é a exceção em nosso ordenamento jurídico, sendo imprescindível para a sua decretação e/ou manutenção nesta fase do procedimento, a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, dentre eles, a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva, sendo dispensável prova cabal da prática delituosa.

A existência do crime está patenteada pelas informações constantes do respectivo inquérito policial, prestadas pelas testemunhas.

Face à conduta do acusado verifica-se que a ordem pública encontra-se seriamente afetada. Verifica-se que os acusados são dotados de periculosidade, evidenciando em sua ação torpeza, perversão, malvadez e insensibilidade moral.

A ordem pública, nesta pacata e ordeira comunidade, encontra-se abalada, trazendo reflexos negativos e traumáticos, gerando sentimento de impunidade e insegurança.[...]

No dia 11/10/2021, a custódia cautelar foi mantida porque o juízo
a quo
verificou que persistem os motivos que determinaram a decretação da prisão, conforme se lê da decisão de pronúncia
in verbis
:

[...]Na decisão de pronúncia, é vedada ao juiz a análise aprofundada do mérito da questão, tendo em vista ser atribuição dos integrantes do Conselho de sentença do Júri popular, por força do art. 5º., inc. XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal.

Nos termos do art. 413 do CPP, para o decreto de pronúncia basta que o juízo se convença da existência do crime e dos indícios de autoria, ou seja, havendo dúvida, mínima que seja, a questão deve ser remetida ao Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para a decisão final. Não se mostrando manifestamente improcedente, as qualificadoras devem ser mantidas para a apreciação do Conselho de Sentença.

Para a pronúncia não se exige prova incontroversa da existência do delito, ou de sua autoria, bastando que os indícios existentes no processo demonstrem que haja uma possibilidade de o acusado ter cometido o delito. Nessa fase de pronúncia, em caso de dúvida sobre o animus necandi, a questão deve ser dirimida pelo juiz natural, ou seja, in dubio pro societate.

A pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria. As qualificadoras só devem ser decotadas da sentença de pronúncia quando se mostrarem manifestamente improcedentes. A qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima ocorreu, à princípio, ao que tudo indica a vítima foi atingida de forma inesperada. E de igual, em tese, a motivação do delito foi insignificante, o que caracteriza a qualificadora do motivo fútil.[...]

[...]Assim, passo à análise dos elementos contidos nos autos. Compulsando os autos verifica-se que o denunciado não apresentou um alíbi consistente, não arrolou testemunhas que corroborassem sua versão sobre os fatos, nem tão menos contraditou as arroladas pela acusação, apenas se restringiu a negar a prática criminosa apresentando fatos fragmentados, sem consonância com a prova produzida.

No que tange à materialidade, encontra-se esta sobejamente comprovada pelo laudo de necropsia à fl. 107.

A absolvição sumária com base no art. 415, II, do CPP, exige prova segura de não ter o acusado sido o autor do delito, sendo, portanto, incabível na espécie, face à existência de indícios de autoria delitiva suficientes à sua pronúncia. Não se mostrando patente a configuração de alguma das hipóteses de absolvição sumária, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia, pois o Júri é o Juízo competente para decidir sobre a matéria, em respeito à competência estatuída na Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXVIII, "d". Não sendo este o caso dos autos, eis que o motivo fútil do delito e o emprego de meio

que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo suficiente nos elementos probatórios coligidos, devem tais questões ser levadas à apreciação dos Jurados, competentes para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.[...]

[...]Nesta fase processual, não deve a causa ser subtraída da apreciação do seu Juízo Natural, que é o Tribunal do Júri, posto que se trata de crime doloso contra a vida. Melhor será que os jurados do Conselho de Sentença apreciem a possível tese de negativa de autoria a ser patrocinada pela defesa do acusado.

DIANTE O EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos PRONUNCIO o acusado JOSÉ MARIA BARBOSA DE SOUZA como incurso nas sanções dos artigos. 121, § 2º., II e IV, do CPB, para que seja oportunamente submetido ao Tribunal Popular do Júri desta comarca.

Mantenho a preventiva decretada contra o acusado, uma vez que persistem os motivos que determinaram a decretação da sua prisão.

Expeçam-se as intimações e comunicações necessárias ao cumprimento do ato.

P.R.I.

Acará, 14 de outubro de 2021.

CELIA GADOTTI

Juíza de Direito respondendo pela Comarca de Acará.[...]

Verifica-se que tanto o
decisum
preventivo, quanto a decisão de pronúncia foram motivadas na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito em questão e da periculosidade do coacto, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado. Desse modo, entendo que as decisões se encontram devidamente fundamentadas.

Assim sendo, não há que se falar em ausência de motivação ou de justa causa. Deve-se levar em conta a gravidade concreta da conduta. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Portanto, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, as decisões ora hostilizadas não acarretam constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para assegurar a ordem pública, uma vez que a este requisito, decorre da necessidade imposta pela ordem pública, de imediata e eficaz reação social à prática de crimes repulsivos, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP

Como se vê, a custódia está devidamente motivada para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito em questão e da periculosidade do coacto, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento sumulado desta Eg. Corte de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 do TJ/PA).

Ante o exposto,
data vênia
ao parecer ministerial, conheço o
writ
e voto pela denegação da Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 31 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 31/03/2022